Tribunal: TJMT
Processo: 0008099-04.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – DEMAIS PONTOS – PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – ACOLHIDO EM PARTE.
1. O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
3. Recurso parcialmente acolhido, sem efeito infringente.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ELIZETH ALVES DA CRUZ e MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO, contra decisão proferida pelo relator do Recurso de Apelação no 0008099-04.2010.811.0041, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelas autoras/embargantes com a seguinte fundamentação:
'Inicialmente, verifico que as partes apelantes requereram o deferimento da justiça gratuita.
Entretanto, tendo em vista que a alegação de que as apeladas atuam como despachantes junto ao INSS, determinei que comprovassem a necessidade do deferimento da gratuidade.
Ocorre que a apelante MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO respondeu ao comando judicial apresentando extratos bancários e declaração do imposto de renda incompleto.
Assim tendo em vista que a declaração do imposto de renda está incompleta, bem como tendo em vista a informação de que a ora apelante recebe renda liquida de R$ 2.817,74 (dois mil oitocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), passei a efetuar pesquisa junto ao sistema Renajud, a existência de um veiculo Polo, no valor de cerca de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
A apelante ELISETH ALVES DA CRUZ, apresentou apenas uma declaração de próprio punho, afirmando que é isenta de imposto de renda.
Nesse sentido, friso que a justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.
(...)
Assim, intime-se a parte as Apelantes ELISETH ALVES DA CRUZ e MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO a fim de que, no prazo de 05 dias e querendo, demonstre o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso.'
Inconformadas com a decisão monocrática, ambas as partes apresentaram Embargos de Declaração:
Embargos de Declaração proposto por ELIZETH ALVES DA CRUZ, aduzindo que; (i) juntou declaração afirmando ser isenta do imposto de renda, sendo que atualmente se encontra desempregada, tendo como única fonte de renda algumas diárias de faxina; (ii) que a decisão monocrática esta desarmonia com o art. 99, § 7o do CPC; (iii) que artigo anteriormente citado prevê que caso de indeferimento do beneficio da justiça gratuita, deve ser fixado prazo para recolhimento das custas, (iv) com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanando a contradição, e determinando o recolhimento da custas de forma simples.
Embargos de Declaração proposto por MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO, aduzindo que; (i) foi requerido o deferimento da justiça gratuita no bojo do recurso, razão pela qual era dispensável naquele momento do seu recolhimento; (ii) que no caso de indeferimento, deve-se aplicar o art. 99, § 7o do CPC, e não o art. 1.007, § 4o do CPC; (iii) com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos, sanando a contradição, e determinando o recolhimento da custas de forma simples.
Sem necessidade de manifestação da parte contrária.
É a síntese Necessária.
O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Sem maiores delongas, entende-se que procede a argumentação sobre o equívoco da determinação do recolhimento das custa em dobro pela simples negativa da gratuidade de justiça.
Na verdade, houve equivoco desse relator que não percebeu a ausência da intimação previa para o recolhimento das custas.
Assim, entendo que as custas devem ser recolhidas de forma simples.
Nesse sentido:
'DIVÓRCIO. ACORDO DE PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, COM ARGUMENTOS IDÔNEOS E CONCRETOS, DE OFENSA A LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. CONTEÚDO NORMATIVO DO ART. 258 DO NCPC NÃO PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NO RESP. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. ACÓRDÃO QUE OBSERVA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 5. O STJ já proclamou que, indeferida a assistência judiciária gratuita, deveria a autora ter sido intimada para realizar o preparo na forma simples, não para os efeitos mencionados pelo acórdão recorrido - até porque inexiste previsão no ordenamento jurídico de recolhimento posterior de custas quanto a recurso declarado deserto, pois o não conhecimento do recurso já é a penalidade prevista em lei -, mas sim com o objetivo de viabilizar o afastamento do óbice invocado, se vier a ser efetuado o regular recolhimento do preparo (AgInt no AREsp no 1.616.996/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13/5/2020). (...) 5. Agravo interno não provido." ( AgInt no REsp 1834753/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021).
A alteração, porém, não tem o condão de alterar os fundamentos que levaram a negativa do pedido de gratuidade da justiça, já que não há qualquer influência na decisão em razão da correção do erro material.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, o julgador singular expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:
"(...)
Entretanto, tendo em vista que a alegação de que as apeladas atuam como despachantes junto ao INSS, determinei que comprovassem a necessidade do deferimento da gratuidade.
Ocorre que a apelante MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO respondeu ao comando judicial apresentando extratos bancários e declaração do imposto de renda incompletos.
Assim tendo em vista que a declaração do imposto de renda está incompleta, bem como tendo em vista a informação de que a ora apelante recebe renda liquida de R$ 2.817,74 (dois mil oitocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), passei a efetuar pesquisa junto ao sistema Renajud, a existência de um veiculo Polo, no valor de cerca de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
A apelante ELISETH ALVES DA CRUZ, apresentou apenas uma declaração de próprio punho, afirmando que é isenta de imposto de renda.
Nesse sentido, friso que a justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.
Sobre o assunto, colaciono jurisprudência do STJ:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AGINT NO ARESP 1395383/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 28/03/2019, DJE 08/04/2019)."
Com tais considerações, ACOLHO EM PARTE ambos os EMBARGOS DECLATÓRIOS, tão somente para determinar que o recolhimento das custas seja feita de forma simples.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =